Tribunal: TJPA
Processo: 0003990-22.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003990-22.2018.8.14.0060

APELANTE: LARONE ARAÚJO TAKEDA

APELADO: FERNANDO CALIMAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE. FREQUENCIA À CURSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO E/OU COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUM
ULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE.
SENTENÇA QUE ARBITROU ALIMENTOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO AFASTADO
. ALIMENTOS QUE EXIGEM A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE. AUSENTE PROVAS DA NECESSIDADE EXTRAORDINÁRIA DA ALIMENTADA NÃO É DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003990-22.2018.8.14.0060

AGRAVANTE: LARONE ARAÚJO TAKEDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 13948100.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LARONE ARAÚJO TAKEDA (AUTORA)
em face da decisão monocrática de ID Num.
13948100
que DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

Na origem (id. 6558621), narra a exordial que a genitora da autora – agora maior de idade – e o demandado tiveram um relacionamento amoroso no ano de 2000, resultando no nascimento da ora agravante que já contava com 17 anos aquando do ajuizamento da ação.

Assevera que o réu se recusou a reconhecer a paternidade, pelo que buscou tal reconhecimento por meio judicial.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da paternidade e a fixação de alimentos no equivalente a 08 (oito) salários mínimos.

Contestação apresentada ao id. 6558625.

Laudo do exame de DNA ao id. 6558629 concluindo que o demandado é o pai biológico da ora agravante.

Alegações finais apresentadas ao id. 6558630 – pág. 5 pela parte autora/agravante e ao id. 6558630 – pág. 17 pelo demandado/agravado.

Sobreveio sentença de procedência, pelo que transcrevo a parte dispositiva (id. 6558631 – pág. 1):

“Nesses termos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:

DECLARAR que o requerido FERNANDO CALIMAN é pai biológico da requerente LARONE ARAÚJO TAKEDA, que passará a chamar-se LARONE TAKEDA CALIMAN, tendo como avós paternos NARCISO CALIMAN e MARIA DE LOURDES DEPOLO CALIMAN.

CONDENAR o requerido, FERNANDO CALIMAN, ao pagamento de pensão alimentícia em favor da requerente, no valor correspondente a
01 (um) salário mínimo, retroativos à data de sua citação até o mês em que a requerente completou a maioridade civil.

SERVIRÁ A CÓPIA DESTA SENTENÇA COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO, acompanhada de cópia da certidão de nascimento, a ser apresentada ao Cartório de Registro Civil, para que proceda à margem do assento de nascimento da requerida a necessária averbação, com inclusão do nome do pai e dos avós paternos, tudo na forma descrita na parte dispositiva da sentença, devendo ser expedida nova certidão de nascimento, sem cobrança de taxas ou emolumentos.

Condeno o requerido nas custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, assim entendido o montante de 12 (doze) parcelas da pensão fixada.

Declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Apelação cível interposta ao id. 6558633 – pág. 1 (LARONE ARAÚJO TAKEDA). Em suas razões recursais sustentou a necessidade de majoração do valor fixado à título de alimentos ante a alta capacidade econômica do alimentante, bem como a extensão de tal pensionamento até os 24 anos enquanto estiver frequentando curso de ensino médio ou superior.

Contrarrazões apresentadas ao id. 6558635 – pág. 1.

Recurso de apelação julgado ao id. 7632814, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PARA 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Irresignada, a autora (LARONE ARAÚJO TAKEDA) interpôs AGRAVO INTERNO (id. 8451006) sustentando a necessidade de majoração do valor fixado à título de alimentos para 08 (oito) salários mínimos ante a alta capacidade econômica do alimentante, bem como a extensão de tal pensionamento até os 24 anos enquanto estiver frequentando curso de ensino médio ou superior. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 12442204.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 13948100,8
ora impugnada lavrada com a seguinte ementa
:

INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE. FREQUENCIA À CURSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO E/OU COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo Interno da parte autora no Id Num 14408172.

A parte requerida interpôs Agravo Interno de ID Num 14431281.

Sustenta a ausência de direito da autora/apelante para extensão dos alimentos além da maioridade, em razão da conclusão do ensino médio e ingresso em ensino superior muito além da idade normal.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença a quo.

Em 03/06/2023, a Secretaria expediu ato ordinatório intimando os interessados para apresentar contrarrazões aos recursos (Id. 14432880).

Contrarrazões da parte autora/apelante no ID Num 14836720.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso da parte autora.

Instado a se manifestar o Ministério Público disse não ter interesse de intervir nos autos (id. 16468586).

Na Sessão de Julgamento da 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado o feito foi submetido ao Colegiado, sendo julgado o Agravo Interno proposto pelo Réu (Agravo Interno de ID Num 14431281), ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE. FREQUENCIA À CURSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO E/OU COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após, o julgamento foi suspenso para julgamento na sessão seguinte do Agravo Interno da parte autora de Id Num 14408172.

LARONE ARAÚJO TAKEDA interpôs AGRAVO INTERNO no Id.
Num 14408172, sustentando a necessidade de julgamento pelo colegiado, haja vista a retratação da Relatora não ter sido em todos os pontos recorridos.

Defende também a necessidade de majoração do valor fixado a título de pensão, devido a existência de elementos que demonstrem a possibilidade do Alimentante.

Requer o provimento do recurso com a majoração para o montante de 8 salários-mínimos.

É o relatório.

VOTO

RECURSO DO RÉU

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso do réu.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cumpre salientar que aos pais compete o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar, consoante disposição legal do art. 229, da CF, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.566, IV e 1634 do Código Civil.

Com efeito, para a fixação dos alimentos, o magistrado deve levar em consideração os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentado, ou seja, pela redação dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, deve-se atentar para o binômio possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando.

Neste sentido:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Constata-se que a parte agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de suas despesas básicas, limitando-se a pleitear a majoração dos alimentos para o equivalente à 08 (oito) salários mínimos tão somente em decorrência do suposto alto padrão econômico do alimentantes, o que não pode ser aceito.

A propósito:

Revisional de alimentos. Pleito deduzido pelos filhos (13 e 09 anos de idade) em face do genitor. Verba alimentar avençada em 1,382 do salário-mínimo. Pedido de majoração da referida pensão para o valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Alteração no binômio necessidade-possibilidade não evidenciada. Ônus de comprovar a modificação da situação econômica do genitor que competia aos demandantes (art. 373, I, do CPC). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Ausência de comprovação da concreta capacidade econômica paterna apta a suportar o encargo em maior extensão
, tampouco da necessidade extraordinária a justificar a elevação do encargo alimentar.
Majoração que implicaria em afronta ao binômio necessidade-possibildade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10035825620208260562 SP 1003582-56.2020.8.26.0562, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022).

In casu
, não havendo demonstração da impossibilidade do pagamento pelo alimentante e nem de qualquer necessidade extraordinária do alimentado à majorar os alimentos anteriormente fixados em 01 (um) salário mínimo, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida quanto à tal aspecto.

Em relação ao pedido de extensão dos alimentos, em que pese a autora tenha adquirido a maioridade civil durante a tramitação do presente feito (16/08/2019 - Id. 6558621, página 13), por certo ainda necessita da referida pensão alimentícia, tendo esta demonstrado estar regulamente matriculada no 3º ano do Ensino Médio no ano de 2020 (id. 6558633, página 17) e no Curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola no ano de 2022 (id. 8451007).

Não há nos autos qualquer demonstração de que a autora agravante esteja empregada e/ou possa prover seu próprio sustento, o que se soma ao fato de ainda ser estudante, pelo que afigura-se inequívoca a necessidade alimentar.

A extinção do poder familiar, que se dá aos 18 anos após o advento do novo Código Civil, não se traduz em razão bastante para expiração da possibilidade de manutenção do encargo dos alimentos.

A continuidade da obrigação alimentar, decorre, na presente situação, não do poder familiar, mas, sim, da relação de parentesco e esta, como cediço, não se subsume a limitações temporais, consoante se depreende dos ditames dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.

A maioridade da alimentada, em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso de universitário, técnico ou escolar, conserva a necessidade no pagamento de alimentos pelo genitor, uma vez que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação escolar e profissional.

Nesse sentido, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAIORIDADE. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário" (AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que estava demonstrada a necessidade de a filha maior de idade e matriculada em curso de nível superior receber alimentos. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Segundo entendimento assente no STJ, "a errônea valoração da prova que enseja a incursão do Superior Tribunal de Justiça na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não que se colham novas conclusões acerca dos elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp n. 1.383.629/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, DJe 21/5/2019), situação não verificada nos autos.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio.

6. A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.573.489/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

No mesmo sentido os Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS -MAIORIDADE - FREQUENCIA EM CURSO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS - Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na obrigação decorrente do vínculo de parentesco - Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar - A obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna, enquanto frequentar curso de nível superior. (TJ-MG - AC: 10000200485597003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR – NECESSIDADE DEMOSNTRADA - TRABALHO QUE NÃO SUPRE TODAS AS NECESSIDADES – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar. Assim, a obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna. (TJ-MT 10060455420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Alimentanda que, embora tenha alcançado a maioridade, ainda frequenta curso superior. Maioridade que, por si só, não enseja a exoneração automática da obrigação alimentar, notadamente quando comprovada a matrícula e frequência a curso de nível superior. Obrigação parental que inclui a outorga de adequada formação profissional. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10048026820218260590 SP 1004802-68.2021.8.26.0590, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 20/08/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

Dessa forma, mantenho a obrigação alimentar do genitor até a conclusão do curso universitário da autora/agravante (id. 8451007) e/ou completar 24 anos de idade (16.08.2025 - Id. 6558621, página 13), o que ocorrer primeiro.

Isto posto, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO do réu
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

RECURSO DA AUTORA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso da
parte autora
.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Explico:

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado,
com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado
, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Cumpre salientar que aos pais compete o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar, consoante disposição legal do art. 229, da CF, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.566, IV e 1634 do Código Civil.

Com efeito, para a fixação dos alimentos, o magistrado deve levar em consideração os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentado, ou seja, pela redação dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, deve-se atentar para o binômio possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando.

Neste sentido:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Constata-se que
a parte autora, não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de suas despesas básicas, limitando-se a pleitear a majoração dos alimentos para o equivalente à 08 (oito) salários mínimos tão somente em decorrência do suposto alto padrão econômico do alimentantes
, o que não pode ser aceito.

A propósito:

Revisional de alimentos. Pleito deduzido pelos filhos (13 e 09 anos de idade) em face do genitor. Verba alimentar avençada em 1,382 do salário-mínimo. Pedido de majoração da referida pensão para o valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Alteração no binômio necessidade-possibilidade não evidenciada. Ônus de comprovar a modificação da situação econômica do genitor que competia aos demandantes (art. 373, I, do CPC). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Ausência de comprovação da concreta capacidade econômica paterna apta a suportar o encargo em maior extensão
, tampouco da necessidade extraordinária a justificar a elevação do encargo alimentar.
Majoração que implicaria em afronta ao binômio necessidade-possibildade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10035825620208260562 SP 1003582-56.2020.8.26.0562, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022).

In casu
, não havendo demonstração da impossibilidade do pagamento pelo alimentante e
nem de qualquer necessidade extraordinária do alimentado, demonstrada nos autos,

NÃO É DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS
anteriormente fixados em 01 (um) salário mínimo, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida quanto à tal aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos (pensão alimentícia em favor da requerente, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, retroativos à data de sua citação
até a conclusão do curso universitário da autora/agravante (id. 8451007) e/ou completar 24 anos de idade (16.08.2025 - Id. 6558621, página 13), o que ocorrer primeiro
).

É o voto.

Belém, 18/04/2024